Tribunal: TJSP
Processo: 1063781-19.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL ÀS RESTRIÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO ESTADUAL 65.254/2020. PRELIMINAR. Ausência de inadequação da via eleita. Discussão sobre efeitos concretos da revogação da isenção tributária, e não sobre lei em tese. MÉRITO. Limitações a benefícios fiscais autorizados pelo Convênio CONFAZ 42/2016

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL ÀS RESTRIÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO ESTADUAL 65.254/2020. PRELIMINAR. Ausência de inadequação da via eleita. Discussão sobre efeitos concretos da revogação da isenção tributária, e não sobre lei em tese. MÉRITO. Limitações a benefícios fiscais autorizados pelo Convênio CONFAZ 42/2016 e Lei 17.293/2020. Ausência de ilegalidade manifesta do Decreto Estadual 65.254/2020, que possui amparo na normativa do CONFAZ, não havendo qualquer decisão vinculante no sentido de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Princípio do paralelismo das formas jurídicas. Precedentes. Ausência de direito líquido e certo. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, por ser a isenção concedida com prazo de vigência determinado. Inexistência de direito adquirido à isenção tributária. Pelo mesmo fundamento, não configurada perda parcial do objeto pela edição do Decreto Estadual 65.473/2021. Ausência de violação ao princípio da segurança jurídica, da não surpresa e da boa-fé.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.